Tribunal: STF
Processo: ARE 1311960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 12):



    “Cumprimento de julgado - Ação de indenização julgada parcialmente procedente para condenar o réu a restituir à autora os valores indevidamente debitados na sua conta corrente, com correção pelas "mesmas taxas de juros praticadas pelo réu quando concede crédito ou empréstimo em contratos semelhantes ao que foi firmado com a autora, as quais deverão corresponder, no mínimo, aquelas pactuadas no contrato em questão (cheque especial), conforme vier a ser apurado em sede de liquidação deste julgado" - Aplicação da capitalização de juros para este mister Inadmissibilidade, à míngua de expressa previsão neste sentido no acórdão exequendo, bem como tendo-se em vista, outrossim, o pedido formulado na inicial da presente ação pela demandante e o postulado no apelo que interpôs contra a r. sentença recorrida - Deve prevalecer no caso vertente, por isso, a regra prevista no art. 293 do Código de Processo Civil, de que os pedidos devem ser interpretados restritivamente, não se podendo inferir, seja dos termos do pedido formulado pela autora na inicial da presente ação, assim como também do apelo que interpôs contra a r. sentença, consoante se viu acima, que a capitalização de juros estaria implícita, também, na sua pretensão de reparação por danos materiais ou na condenação imposta ao réu - Impugnação apresentada pelo réu que deve ser acolhida para afastar a sua utilização para efeito de atualização da condenação que lhe foi imposta - Montante desta, porém, que deve ser fixado no importe de R$ 573.415,22, em 31/07/2012, devendo ser atualizada até a data do efetivo pagamento pelo mesmo critério, vale dizer, mediante a aplicação, de forma linear, das taxas líquidas do cheque especial, com acréscimo dos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil - Face ao acolhimento da impugnação do réu para tanto, caberá à autora pagar-lhe os honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$ 70.000,00 Recurso do réu provido em parte.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 38).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 48-57): 



    “Está portanto definido por V. acórdão transitado em julgado que serão aplicadas para a atualização do crédito da SAFIC as taxas aplicáveis aos contratos de cheque especial. 



    (…)



    Está claro portanto que o VV. acórdãos recorridos interpretaram o R. decisum exequendo sem considerar a forma como funciona na prática o contrato de cheque especial. Ao fazê-lo, distorceram o significado da decisão transitada em julgado, o significado que decorre da forma como o cheque especial funciona no mundo da vida, afrontando em decorrência o disposto no art. 5°, inc. XXXVI da Constituição Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 14, p. 1-2).



    Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. JUROS APLICÁVEIS. NÃO DEMONSTRADA A PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL DA TEMÁTICA. VEDADO O REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 e 454/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo, e não conhecimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 12, p. 16-17): 



    “Correta, por isso, a assertiva do agravante de que o acórdão liquidando em nenhum momento determina a capitalização das taxas de juros, mas unicamente a incidência destas taxas, jamais falando da forma de contabilização delas, se de maneira simples ou composta, não se podendo interpretar que tenha dito que as taxas se contabilizariam de maneira composta, sem que nada disso constasse no acórdão. 



    Deve prevalecer no caso vertente, portanto, a regra prevista no art. 293 do Código de Processo Civil, de que os pedidos devem ser interpretados restritivamente, não se podendo inferir, seja dos termos do pedido formulado pela autora na inicial da presente ação, assim como também do apelo que interpôs contra a r. sentença, consoante se viu acima, que a capitalização de juros estaria implícita, também, na sua pretensão de reparação por danos materiais, ou na condenação imposta ao réu. 



    (…)



    Além disso, deve-se distinguir a aplicação das taxas de juros deste contrato, consoante restou determinado no caso vertente, do cálculo e da efetiva cobrança destas taxas, o qual pode ser feito de forma simples ou de forma composta, podendo esta, apenas, configurar a capitalização composta de juros, propriamente dita. Há, portanto, uma grande diferença entre ambas, como também é cediço e como restou evidenciado no presente caso, em face da prova pericial realizada, daí porque também veio a ser pretendida pela autora, ao requerer o cumprimento do julgado, oportunidade em que veio a invocar, também, novos precedentes da jurisprudência em seu favor, contrariando, contudo, o que restou assentado no acórdão liquidando. 



    Desse modo, à míngua de expressa menção ou explicitação à respeito de capitalização de juros, seja no pedido inicial e no recurso interposto pela autora, assim como também no acórdão exequendo, não se pode permitir a sua incidência para efeito de atualização da condenação por danos materiais imposta ao réu. 



    Pretende a demandante, na verdade, dar uma interpretação extensiva à referido aresto, de minha relatoria, abrangendo verba que não foi nele prevista, não se podendo dizer, por isso, que faz parte da coisa julgada ou do título exequendo. Esta sua interpretação acaba por gerar uma grande distorção na condenação imposta ao réu, implicando, inclusive, em enriquecimento sem causa em favor da autora e em detrimento do réu, por extravasar os limites e princípios da reparação dos danos, que deve ser, em suma, proporcional a extensão destes, consoante previsto no art. 944 do Código Civil. 



    Deve ser afastada, portanto, a capitalização de juros para efeito de atualização dos valores a serem restituídos à autora.” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante à forma de atualização do crédito, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Outrossim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa ao princípio da coisa julgada, constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    Por fim, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente